Tribunal: TCU
Processo: 040.606/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1381/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de recurso de reconsideração interposto por Euclides Sérgio Costa de Lima contra o Acórdão 2425/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, o TCU julgou irregulares as suas contas e imputou-lhe débito e multa; Considerando que o recorrente foi notificado do Acórdão 2425/2021-TCU-Primeira Câmara em 22/11/2021 e, nos termos do art. 19, §3o, da Resolução/TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 23/11/2021 e o termo final para interposição de recurso de reconsideração o dia 7/12/2021, e a peça recursal foi recebida pelo TCU em 10/12/2021; Considerando que o recorrente não apresentou fatos novos no recurso; Considerando que as repercussões do julgamento do STF no Recurso Extraordinário 636.866 (tema 899 da repercussão geral) já foram consideradas no acórdão recorrido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 285, caput e § 2o, do RI/TCU c/c 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não-conhecer do recurso de reconsideração interposto por Euclides Sérgio Costa de Lima contra o Acórdão 2425/2021-TCU-Primeira Câmara , em razão de restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 040.606/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Euclides Sérgio Costa de Lima (XXX.933.704-XX). 1.2. Recorrente: Euclides Sérgio Costa de Lima (XXX.933.704-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Capim - PB. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Adilson Alves da Costa (18.400/OAB-PB), representando Euclides Sérgio Costa de Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.